Tribunal: STF
Processo: ARE 1586508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos (eDoc. 78):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:
‘APELAÇÃO CRIME– 1. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTIGO 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – PRÁTICA DELITIVA CONFIGURADA – 2. INSURGÊNCIA QUANTO Á DOSIMETRIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo provas suficientes a demonstrar o delito de falsidade ideológica de documento particular, mantém-se a condenação nas sanções do artigo 299, caput, do Código Penal.
2. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.’

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
 ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO’ (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e ambiguidade na decisão embargada, pois a questão em discussão no seu recurso extraordinário com agravo é a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da circunstância atenuante da confissão.
Alega, desse modo, que “os presentes embargos aclaratórios tem a função de evidenciar que não se cuida de revolvimento fático como trouxe a r. decisão combatida, mas sim, sobre questão de direito que não exige qualquer análise de provas”.
Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, declarar que “a vedação da aplicação do quantum da pena abaixo do mínimo legal, quando presente circunstância atenuante impositiva, viola os dispositivos legais em destaque, quais sejam, os incisos XXXIX e XLVI do artigo 5º da Constituição Federal, determinando que o Tribunal a quo realize nova dosimetria da pena considerando a aplicação da atenuante da confissão ainda que empurre o quantum final da pena abaixo do mínimo legal previsto”.
 É o relatório. Decido.
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 619 do CPP.
No caso, assiste parcial razão à parte embargante.
De fato, na hipótese dos autos, não se verifica a necessidade de  reexaminar os fatos e as provas, de modo que não incide a Súmula 279/STF. A questão em discussão reside na possibilidade ou não de fixar a pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão.
Contudo, apesar de, na espécie, não incidir o referido enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal, deve ser mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, tese fixada no Tema 158, cujo recurso paradigma é o RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 05.06.2009.
Nesse sentido, tem-se mantido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE (RE 597.270, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 158). ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
 (ARE 939.441-ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 04/04/2016)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCAMINHO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 2. Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, esta Corte já reconheceu que o tema não tem repercussão geral, por cuidar de matéria infraconstitucional (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso – Tema 182). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE 1.222.796-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16/10/2019)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(RE 1.269.051-AAgR/MS, Red. p/ acórdão, Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 19/11/2020)

No mesmo sentido, ainda, ARE 1435204-ED-segundos, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 02/05/2024; ARE 1024872/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 07/03/2024; ARE 1.534.110/PA, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/02/2025; ARE 1.253.375/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 17/02/2020. 

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para integrar a decisão embargada nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada. 
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente